Tribunal: TJDFT
Processo: 0714266-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714266-42.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSE NILSON RUAS GUIMARAES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. REDIRECIONAMENTO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO. PARCELAMENTO. SITAF. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. No âmbito das execuções fiscais, existem duas espécies de prescrição: ordinária e intercorrente. Em ambos os casos, será observado o prazo quinquenal (art. 174 do CTN). 2. O prazo para redirecionamento da Execução Fiscal é de cinco anos, não se justificando a demora de 15 (quinze) anos para a inclusão do agravante no feito, se à época do ajuizamento da ação já se tinha conhecimento acerca de seu papel na empresa, bem como da responsabilidade de terceiros no pagamento do valor devido (Tema 444 do STJ). 3. Consiste a prescrição intercorrente na perda da pretensão executiva na situação na qual a prescrição anteriormente interrompida pela citação do devedor ou pelo despacho do juiz que a ordena, tem seu curso retomado no transcorrer do processo. 4. O pedido de parcelamento de débito fiscal consiste em ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor, configurando, ao mesmo tempo, causa suspensiva da exigibilidade do crédito e interruptiva da prescrição (Súmula 653 do STJ). 5. Tendo havido a interrupção da prescrição decorrente do parcelamento do crédito tributário, o prazo volta a correr a partir do inadimplemento da última parcela pelo contribuinte ou do cancelamento deste. 6. A apresentação das telas do SITAF não é suficiente para embasar a interrupção/suspensão da prescrição em razão do pedido de parcelamento do débito. Precedentes. 7. Caso em que o agravante só foi incluído no feito 15 anos após o ajuizamento da ação, bem como que ao longo de 35 anos, houve sucessivos pedidos de suspensão do porcesso, em vista de parcelamento do débito, que somente foi demonstrado por meio da apresentação da tela do SITAF. 8. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação ao artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional, sustentando que os documentos produzidos pelo sistema SITAF gozam de presunção relativa de veracidade e legitimidade, sendo suficientes para comprovar os parcelamentos do débito tributário. Defende que o referido parcelamento, relatado por meio da tela do SITAF, é causa suficiente para a interrupção do referido crédito tributário, impedindo o Distrito Federal de ajuizar ação de execução em face do recorrido. Aponta inobservância ao Tema Repetitivo 527 do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “Inicialmente, quando o primeiro pedido de suspensão foi feito, em 20/10/1994 (ID 48948595, p. 63), o ente federativo trouxe o documento que demonstrava o pedido de parcelamento do débito, o qual seria pago em 96 parcelas, ou seja, 8 (oito) anos. Contudo, transcorridos quase 30 (trinta) anos do primeiro pedido de parcelamento, ainda não houve o adimplemento do valor devido (...)Posteriormente, em setembro de 2006, o Distrito Federal requereu a suspensão do feito, em razão de parcelamento do crédito tributário (ID 48948607, p. 61, da origem) e, para tanto, apresentou print de tela do SITAF. No ano seguinte, em outubro de 2007 (ID 48948607, p. 67, da origem), requereu o prosseguimento do feito com a penhora de bens. Ato contínuo, foi proferido o despacho de ID 48948607, p. 69, da origem, no qual o Juízo atesta que por 17 anos, a Fazenda Pública do Distrito Federal manteve o feito em andamento, incluindo e excluindo pessoas e com diversos pedidos de suspensão, mas sem efetivamente promover o andamento do feito. Após tal fato, somente em 2010 houve manifestação do ente público. Em 17/12/2010, houve novo pedido de suspensão em razão de parcelamento, tendo apresentado a tela do SITAF para comprovar sua alegação. À época, o valor atualizado do débito seria de R$63.786,52 (ID 48948607, p. 71/72). No entanto, a apresentação das telas do SITAF não é suficiente para embasar a interrupção/suspensão da prescrição em razão do pedido de parcelamento do débito, uma vez que referidos documentos são produzidos de forma unilateral pelo ente público, não havendo demonstração de que houve, de fato, o reconhecimento do débito por parte do devedor (...)No mais, muito embora o feito tenha permanecido suspenso desde 2010, o valor da dívida mais que dobrou entre dezembro de 2010 (ID 48948607, p. 72, da origem) e março de 2024 (ID 191332088, p.2, da origem), o que indica não ter havido pagamentos no período. Não há muitas informações nos autos acerca do parcelamento deferido, de forma que, para afastar a prescrição intercorrente, o ente federativo deveria ter demonstrado que a paralisação do feito por quase duas décadas seria justificável. Além disso, deve ser considerado que ora o ente federativo requeria o andamento do feito, sem efetivamente proporcioná-lo, ora pedia a suspensão por parcelamento. Como bem destacado no despacho de ID 48948607, p. 69, por 17 anos, a Fazenda Pública do Distrito Federal não realizou diligências efetivas para o prosseguimento do feito. E, muito embora tenha logrado êxito em penhorar bens 30 anos atrás, não conseguiu dar fim ao processo. Em vista da inércia do ente federativo, não há como manter em curso a execução, que foi ajuizada há quase 35 anos, devendo ser reformada a decisão agravada para se declarar a ocorrência da prescrição e extinguir a execução em relação ao agravante” (ID 63239138). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No que concerne ao pedido de aplicação da tese fixada no Tema 527 do STJ, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda a matéria analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029